Tribunal: TJDFT
Processo: 0712659-54.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Na hipótese, nenhuma omissão pode ser reconhecida. Todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada para definir a possibilidade de cancelamento dos descontos em sua conta bancária. 2.1. Ainda, o acórdão embargado foi expresso ao abordar os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), aplicar o disposto no art. 6o da Resolução 4.790 do Bacen, bem como o Tema 1.085 do STJ, o qual admite a validade de descontos em conta-corrente de empréstimos bancários comuns, desde que haja autorização do consumidor e enquanto esta perdurar, reconhecendo a possibilidade de revogação em qualquer tempo.
3. Não há qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração. Embora a desnecessidade, dou por prequestionados todos os dispositivos legais invocados pelo embargante.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.